Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO. DECISÃP DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se recurso de agravo de instrumento em face da decisão que revogou a medida liminar, alusiva ao bloqueio de conta do Estado para o fornecimento do medicamento VENLAFAXINA, medicação para melhoria do quadro de depressão e fibromialgia da recorrente.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, que inclusive foi ratificada nesta seara recursal, bem como que a agravante tem adquirido a medicação VENLAFAXINA, por meio de bloqueio judicial, e prestação de contas em juízo.
4. O pedido de anulação de decisão que revogou a expedição de alvará oriunda de bloqueio on line, mercê acolhida. Isto porque, é sabido que, tanto o bloqueio quanto a multa são medidas para garantir a efetividade da decisão judicial, não sendo razoável a revogação em prejuízo à paciente, que necessita da assistência à saúde.
5. Decisão reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010141-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SHEYLA REJANE KLOSINSKI - CPF: 807.216.801-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DESPACHO

Este recurso foi retirado da pauta da sessão do dia 11.03.2021, conforme anunciado em plenário.

Determino o retorno dos autos conclusos para inclusão em nova pauta de julgamento.

Cumpra-se.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito – Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022